Tribunal: TJPA
Processo: 0801958-16.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801958-16.2026.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAN TEIXEIRA DA CRUZ, KAUAN TEIXEIRA MORAIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ilicitude do ingresso domiciliar, nulidade dos interrogatórios policiais por ausência de advogado, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e falta de individualização da conduta de um dos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar foi realizado sem fundadas razões aptas a caracterizar flagrante delito; (ii) saber se a ausência de advogado no interrogatório policial acarreta nulidade automática; (iii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (iv) saber se houve ausência de individualização da conduta de um dos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, pois precedido de apreensão de entorpecente com usuários que indicaram imediatamente a origem da droga, configurando fundadas razões de flagrante delito em crime permanente, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4. A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade automática na fase inquisitorial, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto, conforme jurisprudência do STJ.

5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a natureza e a quantidade da droga (112g de cocaína), a divisão de tarefas entre os envolvidos, a apreensão de petrechos típicos da mercancia e o risco concreto de reiteração delitiva, em consonância com o art. 312 do CPP.

6. Não se verifica ausência de individualização da conduta, pois há elementos indicativos da participação de ambos os pacientes na dinâmica delitiva, inclusive com apreensão de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico na residência de um deles.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme Súmula nº 08 do TJPA. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

*Tese de julgamento:* 1. O ingresso domiciliar é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. A ausência de advogado no interrogatório policial não acarreta nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo. 3. A quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias concretas da apreensão, legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LV; CPP, arts. 303, 310, II, 312, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XXI; Tema 280; STJ; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado por Hamilton Santos de Castro em favor de
Kauan Teixeira Morais e Willian Teixeira da Cruz
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos do processo nº 0800159-54.2026.8.14.0026, que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, sob imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da inicial que os pacientes foram presos em flagrante no dia 28 de janeiro de 2026, sendo a custódia convertida em preventiva em audiência de custódia, ao fundamento genérico de garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante que a prisão decorreu de abordagem policial realizada em ronda ostensiva, sem investigação prévia, denúncia formal ou diligências confirmatórias, tendo o ingresso nas residências ocorrido sem mandado judicial e com base exclusiva em declarações informais de supostos usuários.

Alega constrangimento ilegal decorrente da ilicitude do ingresso domiciliar, afirmando ausência de fundadas razões aptas a autorizar a mitigação da inviolabilidade do domicílio. Defende a nulidade das provas obtidas e das derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Sustenta, ainda, nulidade dos interrogatórios realizados na fase policial, pois, embora o advogado tenha se apresentado formalmente como defensor constituído, os pacientes foram ouvidos sem sua presença e sem prévia comunicação, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao art. 7º, XXI, da Lei nº 8.906/94 e ao art. 185 do Código de Processo Penal.

No mérito, afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a referências abstratas à gravidade do delito, à natureza da substância apreendida e a considerações genéricas sobre periculosidade, em violação ao art. 315 do CPP. Argumenta que não houve análise individualizada da situação de cada paciente, especialmente quanto a Kauan Teixeira Morais, cuja imputação teria se baseado exclusivamente em declarações de terceiros, sem flagrante em via pública ou individualização de conduta.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva, reconhecer a ilicitude do ingresso domiciliar e declarar a nulidade dos interrogatórios, ou, subsidiariamente, substituir a prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
, em regime de substituição, indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33549135).

Em parecer (Id.

33679398), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, a ilicitude do ingresso domiciliar, nulidade do interrogatório policial por ausência de advogado, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e falta de individualização da conduta do paciente Kauan.

Não assiste razão à impetração.

No que concerne à alegada ilicitude do ingresso domiciliar, verifica-se que a decisão impugnada consignou que a atuação policial teve início após abordagem de dois indivíduos em atitude suspeita, sendo encontrados entorpecentes em sua posse, os quais indicaram, de forma imediata e direta, que haviam adquirido a substância de Willian Teixeira da Cruz. A partir dessa informação, deslocaram-se os agentes à residência deste, onde localizaram dois invólucros de substância análoga à cocaína e quantia em dinheiro, e, posteriormente, à residência de Kauan Teixeira Morais, onde foram apreendidos mais entorpecentes e petrechos para comercialização, totalizando aproximadamente 112g de cocaína, conforme auto de exibição e laudo de constatação provisória.

Trata-se, portanto, de situação de flagrante delito em crime permanente, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), assentou que o ingresso forçado em domicílio é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrância no interior da residência.

No caso concreto, as fundadas razões não decorreram de denúncia anônima vaga, mas de apreensão prévia de droga com usuários que indicaram a origem do entorpecente, circunstância apta a legitimar a diligência.

Quanto à alegada nulidade do interrogatório policial, a decisão de primeiro grau destacou que foram observadas as garantias constitucionais, tendo sido assegurado aos custodiados o direito ao silêncio e à assistência por defensor, inexistindo demonstração concreta de prejuízo. Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de advogado no interrogatório policial não acarreta nulidade automática, sobretudo na fase inquisitorial, de natureza administrativa, sendo imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verifica no caso.

No tocante à fundamentação da prisão preventiva, observo que o decreto prisional não se limitou a referências genéricas à gravidade abstrata do delito. Ao revés, destacou a quantidade e a natureza da droga apreendida, a dinâmica da ação, a divisão de tarefas entre os autuados, a existência de petrechos típicos da mercancia e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, como se vê:

“(...)

Superada a análise da legalidade do flagrante, passo a verificar a necessidade da manutenção da custódia cautelar, à luz do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), conforme preceitua o artigo 312 do diploma processual.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Constatação Provisória, que atestou tratar-se de 112g (cento e doze gramas) de cocaína.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos dos policiais condutores e das testemunhas usuárias, que apontaram os autuados como fornecedores da substância ilícita.

O periculum libertatis evidencia-se, no caso vertente, pela necessidade de garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta é acentuada não apenas pela natureza da droga apreendida (cocaína, de alto poder viciante e deletério à saúde pública), mas também pela quantidade encontrada (112 gramas), volume que, embora não massivo, é expressivo para o contexto de mercancia em uma comarca do porte de Jacundá/PA.

Ademais, a dinâmica delitiva revelada nos autos indica uma estruturação organizada, com divisão de tarefas entre os autuados (um responsável pelo armazenamento e repasse direto, outro pelo comando e fornecimento), além da utilização de petrechos para comercialização, como balança de precisão e embalagens "ziplock", circunstâncias que denotam dedicação à atividade criminosa e não mero ato isolado de traficância.

Embora os autuados sejam tecnicamente primários, conforme certidões de antecedentes criminais juntadas aos autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Súmula n. 8 do TJ/PA, são firmes no sentido de que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Vejamos:
(...)

No caso em apreço, a liberdade dos autuados representa risco concreto de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta descrita pelas testemunhas, que afirmaram adquirir drogas com frequência de um dos flagranteados.

Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a atividade ilícita e resguardar o meio social, sendo a segregação cautelar a única medida apta a interromper a cadeia delitiva neste momento processual.

(...)”

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação provisória que atestou tratar-se de 112 gramas de cocaína, enquanto os indícios de autoria emergem dos depoimentos dos policiais condutores e das testemunhas usuárias que apontaram os pacientes como fornecedores da substância ilícita.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do caso concreto, podem justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente quando revelam indícios de habitualidade ou estruturação da atividade criminosa. Não se trata, pois, de mera invocação da gravidade abstrata do delito, mas de fundamentação ancorada em elementos concretos extraídos dos autos.

No que diz respeito à alegada ausência de individualização da conduta de Kauan Teixeira Morais, verifica-se que a decisão expressamente consignou que Willian declarou armazenar e repassar a droga a mando de seu primo Kauan, além de terem sido apreendidos entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico na residência deste, circunstâncias que evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a vinculação de ambos à prática delitiva.

Ademais, as condições pessoais dos pacientes, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, somente são aplicáveis quando suficientes para acautelar o processo e evitar os riscos descritos no art. 312 do CPP. No caso concreto, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi empregado, do histórico criminal do paciente e do risco de reiteração delitiva, tais medidas se mostram manifestamente inadequadas.

Ressalte-se, por fim, que o habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas, sendo incabível a via estreita do writ para revolver matéria fático-probatória, sobretudo quando a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026